Tribunal: TJBA
Processo: 0507625-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507625-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO PARALELA PARQUE Advogado(s): PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO (OAB:BA28559-A) APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL MORADAS DO IMBUI-COHABUI Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais nº 0507625-88.2015.8.05.0001, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da ré. O autor requereu, antes da citação válida, o aditamento da inicial para substituição do polo passivo e a conversão do feito em execução de título extrajudicial, pedidos indeferidos pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o aditamento da inicial, com substituição do polo passivo, antes da citação válida e se é admissível a conversão da ação de cobrança de taxas condominiais em execução de título extrajudicial, diante da ausência de citação válida. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, mas autoriza, antes de sua efetivação, o aditamento da inicial, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, inclusive para ajuste subjetivo da demanda, em observância à primazia do julgamento do mérito e à instrumentalidade das formas. 4. A obrigação condominial possui natureza propter rem, respondendo o adquirente pelos débitos do alienante, nos termos do art. 1.345, do CC, o que legitima o redirecionamento da demanda aos atuais proprietários da unidade. 5. A extinção do processo, com indeferimento do aditamento formulado antes da citação válida, impõe formalismo excessivo e contraria os princípios da cooperação e da economia processual. 6. O crédito condominial pode constituir título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso X, do CPC, cabendo ao juízo de origem examinar a suficiência da documentação e a viabilidade de conversão do rito, ou, se inviável, determinar o prosseguimento sob o rito cognitivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja processado o aditamento da inicial, com substituição do polo passivo, regular citação dos novos demandados e exame da possibilidade de conversão do feito em execução de título extrajudicial. Tese de julgamento: "1. É admissível o aditamento da petição inicial, com substituição do polo passivo, antes da citação válida, em observância à primazia do julgamento do mérito. 2. O crédito referente a contribuições condominiais pode ser cobrado por meio de execução de título extrajudicial, desde que documentalmente comprovado, cabendo ao juízo de origem apreciar a adequação do rito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238; 239; 329, I; 485, IV; 784, X; 931; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 952182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31.08.2020, DJe 16.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0507625-88.2015.8.05.0001; Recorrente: Condomínio Paralela Parque; Recorrido: Cooperativa Habitacional Moradas do Imbuí – COHABUI; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator